Tribunal: STF
Processo: AP 1373
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE. AUTORIA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. Precedentes: APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109 e 1192 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.171(j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023) Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    2. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Materialidade dos crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, Art. 359-L), golpe de Estado (CP, Art. 359-M), dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV do Código Penal), deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998) e associação criminosa armada (art. 288 do Código Penal) comprovada.



    3. Autoria delitiva não foi suficientemente comprovada, persistindo dúvida razoável acerca do dolo do agente. Inexistência de prova suficiente para a condenação. Precedentes.



    4. ABSOLVIÇÃO do réu VITOR MANOEL DE JESUS pela prática dos crimes previstos nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, 62, I, da Lei 9.605/98 e 288, parágrafo único, do Código Penal, conforme disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    5. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE.